Tribunal: TJBA
Processo: 0514414-64.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0514414-64.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CLAUDIO XAVIER DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT
, CP). APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE NEGATIVA. VÍTIMA COM CRIANÇA NO COLO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO RECONHECIDA. SÚMULA 231 STJ.
ALTERAÇÃO DO
REGIME
PARA O
ABERTO.
ART. 33, § 3º, C, DO CP
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta por
Claudio Xavier dos Santos

em face

da
sentença (ID 101449497) que o condenou pela prática de roubo simples (Art. 157,
caput
, CP) à pena de 04 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. Consta que, em 25/12/2018, o réu subtraiu o celular da vítima mediante simulação de porte de arma em transporte coletivo, no momento em que o ofendido carregava seu filho de dois anos no colo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: a) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; b) se a valoração negativa da culpabilidade na fixação da pena-base foi idônea; c) se é possível a redução da pena aquém do mínimo legal pela confissão; e d) se o regime inicial semiaberto deve ser mantido mesmo para pena de 04 anos.

III. Razões de decidir

1. A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e pela palavra firme e coerente da vítima em juízo (ID 101449466), corroborada pela
prisão
do réu por populares logo após os fatos,
pelos depoimentos judicializados das testemunhas
e pela confissão extrajudicial.

2. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos.

3. A exasperação da pena-base em razão da culpabilidade negativa encontra amparo na maior reprovabilidade da conduta de quem aborda vítima em situação de vulnerabilidade, carregando criança de colo, potencializando a intimidação.

4. Reconhecida a atenuante da confissão, a redução da pena encontra limite no mínimo legal, sendo vedada a fixação aquém deste patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 do STF.

5. A
altera
ção do regime inicial semiaberto é medida impositiva,
c
onforme estabelece o artigo 33, § 3º, do Código Penal,
tendo em vista
o
quantum
da reprimenda e a primariedade do agente.

IV. Dispositivo e tese

1. Recurso conhecido e provido em parte, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

2. Teses: "1. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova, é suficiente para a condenação em crimes de roubo.

Referências:
Código Penal, arts. 33, 59, 65 e 157; Súmula 231 STJ; Tema 158 STF; TJBA, Apelação nº 0537532-69.2019.8.05.0001 (Rel. Des. Pedro Guerra, 05/02/2025); STJ, HC nº 143.681/SP (Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 02/08/2010).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 0514414-64.2019.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
Claudio Xavier dos Santos
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator